Tribunal: TJSP
Processo: 1010888-40.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandante que alega a ocorrência de queda de galho de árvore situada na propriedade vizinha, sobre parte de seu imóvel residencial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa por privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Direito de vizinhança. Demandante que alega a ocorrência de queda de galho de árvore situada na propriedade vizinha, sobre parte de seu imóvel residencial. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa por privação da prova testemunhal, pugnando no mérito pela procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca da culpa da queda da árvore no dia 24 de agosto de 2023. Demandante que protestou pela produção das provas pericial e testemunhal. Dilação probatória que, no caso, se revela mesmo útil. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*